Tribunal: TJES
Processo: 5006713-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006713-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA BELISARIO ZORZAL
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Narra a autora que, em 29/02/2020, adquiriu uma passagem aérea no valor de R$ 1.614,80 (mil seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos), para viagem a ser realizada no dia 19/03/2020, que em decorrência da pandemia do coronavírus, solicitou o cancelamento da passagem e o reembolso do valor, sendo disponibilizado um
voucher
à autora, na quantia correspondente ao valor da passagem. Afirma que tentou por diversas vezes utilizar o
voucher
, contudo não obteve êxito, mesmo após diversos contatos realizados com a requerida. Portanto, requereu o reembolso do valor da passagem e a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, interpôs recurso inominado (ID 1869541). Em suas razões, sustenta que não obstante a requerida tenha afirmado que efetuou o reembolso do valor, este nunca foi recebido pela autora ou pelo seu marido, titular do cartão em que a compra foi efetuada. Afirma que a compra da passagem foi realizada na modalidade de débito, e que o valor não foi compensado. Pleiteia a reforma da sentença objurgada, para que a requerida seja condenada ao pagamento do valor da passagem, e de indenização por danos morais, pela falha na prestação dos serviços.

Tese da Ré

Em contestação (ID 1869423), sustenta a inexistência de interesse processual, considerando-se que efetuou o reembolso do valor da passagem em 27/05/2021, antes da propositura da ação, que se deu em 01/07/2021. Sustenta a inocorrência de dano moral, se tratando de mero aborrecimento.

Uma vez interposto o recurso inominado, a requerida apresentou contrarrazões (ID 1869548). Preliminarmente, impugnou o pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta que realizou o reembolso do valor da passagem em 27/05/2021, e que as instituições bancárias realizam a operação no prazo de 30 dias, portanto, a quantia apareceria na fatura do mês subsequente. Afirma que a operação foi efetuada por meio de cartão de crédito, e por conseguinte, o reembolso não constaria no extrato bancário. Aduz que a autora declara ter efetuado a compra da passagem em 29/02/2020, contudo juntou comprovante de pagamento com data de 02/03/2020. Por fim, afirma que agiu de acordo com as prerrogativas legais e que não houve prejuízo de qualquer ordem experimentado pela autora, razão pela qual requereu a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID1869538) resolveu a lide nos seguintes termos:

A alteração legislativa introduzida pela Lei n. 14.034/2020 que contém medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia Covid-19 na aviação brasileira se aplicará ao caso da parte autora, porquanto o artigo 3º do referido diploma infraconstitucional delimita que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses, não havendo que se falar em negativa de reembolso.

A responsabilidade da requerida é objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, portanto é necessária a demonstração do ato ilícito causador de dano, e, além disso, a demonstração do nexo causal entre o dano e o referido ato. Estes são requisitos, sem os quais não existe o dever de responder.

Contudo, já houve nos autos o reconhecimento do direito ao reembolso, com o devido cumprimento voluntário,
efetivação por parte da requerida no dia 27/05/2021 (id.8705048)
, pelo que se entende haver cumprimento.

Assim, se reconhece o direito da parte autora ao recebimento integral dos valores desembolsados na aquisição de passagens aéreas, mas deixa de condená-la, haja vista já haver seu cumprimento voluntário.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, é preciso considerar a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim, não há falar em indenização por danos morais, até porque o fato de ter cancelado a passagem e o autor ter buscados informações e ferramentas para resolução do problema estão dentro das consequências advindas com a pandemia, pelo que não há falar em lesão moral.

Ante o exposto,
julga-se improcedente os pedidos
, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrida comprovar que efetuou a devolução do valor despedido pela autora na compra da passagem aérea cancelada.

Ocorre que a única prova colacionada aos autos pela requerida consiste em registro da solicitação de cancelamento em tela sistêmica, corroborada com a Carta de Cancelamento de ID 1869424, a qual consta a informação de que a compra foi cancelada e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível ao recorrido produzir outros meios de prova no momento oportuno, como registro da operação bancária em que a devolução do valor foi realizada.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como devida a devolução do valor da passagem adquirida e cancelada pela recorrente.

Ademais, somado ao fato de ter a viagem remarcada por duas vezes, o que ensejou no cancelamento da passagem adquirida, a parte autora recebeu o
voucher
no valor da compra, mas nas diversas tentativas para utilizá-lo, apresentou erro, o que levou ao pedido de reembolso do valor, e, por conseguinte, ao ajuizamento da demanda.

Desta feita, verifico que é incontroverso a evidência da falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios

são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros de mora, entendo que se aplica a súmula 362 do STJ, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES, ambos devendo ser contados a partir da data do arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.614,80 (mil seiscentos e quatorze reais e oitenta centavos), e de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelos índices da CGJES. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.